Tribunal: TJES
Processo: 0008578-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008578-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008578-80.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDOS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de recomposição de saldos do PASEP em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito. 2. A embargante sustenta a existência de contradição e erro material, afirmando que os extratos (microfilmagens) foram devidamente colacionados aos autos e que a ausência de prova pericial não poderia levar à improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou erro material ao concluir pela insuficiência das provas documentais apresentadas e ao registrar a ausência de requerimento de prova pericial pela própria embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à simples rediscussão de matéria decidida. 5. Inexiste contradição no julgado que reconhece a presença das microfilmagens nos autos, mas as considera insuficientes por representarem dados brutos que exigem análise técnica ou pericial para demonstrar efetivo desfalque. 6. Não configura erro material a constatação de que a parte não produziu prova pericial quando esta, intimada, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco pela insuficiência do acervo probatório. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de vício real no julgado, sendo inadmissíveis para a mera rediscussão de mérito decorrente de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O requerimento de julgamento antecipado da lide pela parte autora impede a posterior alegação de erro material quanto à ausência de produção de prova técnica considerada necessária para o deslinde da causa.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1300; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008578-80.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"[...] A responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas do PASEP não afasta o ônus probatório da parte autora quanto à demonstração concreta do ato ilícito. 2. A apresentação de planilha unilateral desacompanhada de extratos ou prova pericial não comprova a existência de prejuízo decorrente de falha na prestação do serviço. [...] Para demonstrar o ato ilícito, seria indispensável que a Apelante trouxesse aos autos os extratos analíticos da conta (microfilmagens) que evidenciassem a evolução do saldo e dos rendimentos, ou que requeresse, na fase de instrução, a produção de prova pericial contábil, que seria o meio de prova idôneo para, a partir da análise dos registros bancários, apurar eventuais discrepâncias [...]"

À evidência, inexiste contradição ou erro material a ser corrigido. O acórdão não ignorou a presença física das microfilmagens nos autos (fls. 37-43), mas sim avaliou que a prova necessária transcendia o mero registro histórico bruto ou breves anotações manuscritas lançadas pela parte; exigia-se uma demonstração analítica ou pericial capaz de processar tais dados e evidenciar, tecnicamente, o desfalque ou a aplicação incorreta de índices.

Ressalte-se o documento relevante para o deslinde da causa, como assentado no julgado, é aquele que fornece ao julgador a evolução pormenorizada do saldo em confronto com os índices legais, e não a mera amostragem de dados brutos sem a devida depuração técnica.

Quanto à alegação de vício sobre a "abdicação" da prova pericial, recorde-se que o ônus probatório recaía exclusivamente sobre a autora (Tema 1300/STJ). Verificando os fólios, constata-se que a própria embargante, em petição de ID 38002917, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, asseverando que a lide versava sobre matéria de direito e estava madura para decisão. Ao adotar tal estratégia processual e dispensar a dilação instrucional, a parte assumiu o risco de ver sua pretensão rejeitada por insuficiência do acervo documental disponível, não havendo que se falar em erro material do julgado que apenas constatou a escolha deliberada da parte em não produzir a prova técnica que agora, em sede recursal, alega ter sido omitida.

Quanto à tese de inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ sob a alegação de ausência de trânsito em julgado, o argumento revela-se como nítida tentativa de rediscussão do mérito recursal. Ao manifestar inconformismo com a adoção da tese firmada pela Corte Superior, a parte embargante utiliza-se da via aclaratória para externar mera irresignação quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.